Tribunal: TJDFT
Processo: 0000792-83.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000792-83.2013.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ELEVADO VALOR DADO À CAUSA. BAIXA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO DA VERBA. ARTIGO 8o DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A aplicação da disposição contida no artigo 85, §3o, III, do CPC, sem que se considere a complexidade da matéria pode redundar em total descompasso com o trabalho desenvolvido pela apelante. 2. A utilização irrefletida da tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, sem análise da situação fática, pode resultar em afronta aos princípios informadores do CPC/2015, notadamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do Tema n. 1.076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados referidos princípios. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional, defendendo a redução da multa tributária, porquanto o Distrito Federal fixou novos critérios para a imposição de multa nos casos de não recolhimento, no todo ou em parte, do ICMS e ISS, nos termos da Lei Distrital 6.900/2021. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 106, inciso II, alínea "c", do CTN, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Lei Distrital 6.900/2021), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 17/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021